Tribunal: TJDFT
Processo: 0016907-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0016907-38.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA MARTINS, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE SILVA MARTINS, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO HENRIQUE SILVA MARTINS e por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ambos em face do v. acórdão de ID 15896053. Extrai-se das razões apresentadas por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A que pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Diante disso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados, PEDRO HENRIQUE SILVA MARTINS e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, a apresentação de contrarrazões aos respectivos recursos, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Brasília , 22 de maio de 2020 13:42:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator